Tribunal: TJDFT
Processo: 0059430-64.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0059430-64.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: JUN ITI NAGANO DESPACHO Na petição de ID no 33189614, o recorrente carreia aos autos termo de acordo. Intime-se o recorrido para, no prazo de 5 (cinco) dias, ratificar os termos da transação. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007